Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730192-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA, MAURO DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR, WANDERSON DIVINO PIMENTA, LIVIA MARCIA BORGES MARQUES GRAMA AGRAVADO: ALECIO DE OLIVEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: THAISE FRANCELINO CORREIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Nunes da Silva, Mauro Douglas Ribeiro Junior, Wanderson Divino Pimenta e Lívia Márcia Borges Marques Grama contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 201896752 do processo n. 0714568-39.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Alecio de Oliveira Silva, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, mantendo o bloqueio sobre R$ 14.502,87 (quatorze mil quinhentos e dois reais e oitenta e sete centavos). Em suas razões recursais (ID 61854483), sustentam os agravantes que “o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos compreende não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou fundo de investimentos, bem como valores guardados em papel-moeda, ou seja, qualquer tipo de ativo financeiro”. Aduzem que, nos autos dos embargos à execução n. 0732209-06.2023.8.07.0001, opostos pelos agravantes/executados, foi proferida sentença a qual julgou procedente o pedido para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de origem. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o imediato desbloqueio dos ativos financeiros penhorados. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 61854484). Em razão da prevenção verificada (ID 61898537), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, observa-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes no tocante à desconstituição da penhora sobre as quantias de R$1.101,36 (mil cento e um reais de trinta e seis centavos) pertencente a Cristiano Nunes da Silva, R$9.725,25 (nove mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) de Mauro Douglas Ribeiro Junior, R$2.479,86 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) de Wanderson Divino Pimenta e R$1.196,40 (mil cento e noventa e seis reais e quarenta centavos) de Livia Marcia Borges Marques Grama em suas respectivas contas bancárias, notadamente pela ausência de comprovação da natureza das verbas constritas. Com efeito, não foi juntada nos autos qualquer documentação a fim de demonstrar que se tratam de valores com natureza salarial. Nesse sentido, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar, destinada ao seu sustento, e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV, do CPC[1], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Do mesmo modo, a impenhorabilidade não pode ser reconhecida com fundamento no art. 833, X, do CPC[2], haja vista a quantia bloqueada não estar depositada em conta poupança. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe aos agravantes, que a esse ato processual se opõem, nos termos do art. 373, II, do CPC[3]. Ainda, conquanto se verifique o provimento dos embargos à execução opostos pelos devedores (processo n. 0732209-06.2023.8.07.0001), com extinção da execução, ante a ausência de certeza e liquidez do título, não houve o trânsito em julgado e a sentença proferida é desprovida de efeitos imediatos. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra iminentemente evidenciada no que concerne à natureza da conta e da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar dos agravantes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.